Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar os réus: a) restabelecer o pagamento da Gratificação "“GASS-inativo” e/ou “GPS-inativo" na folha de pagamento da autora; Após o trânsito em julgado, considerando a presente condenação da Fazenda Pública em obrigação de fazer, proceda-se a expedição de ofício, nos termos do art. 12 da Lei 12.153/2009. b) a pagar os valores devidos desde a data da supressão.”.
3. Preliminarmente reitera que não é parte legítima para compor o polo passivo da demanda.
4. Aduz que a GPS substancia vantagem de natureza transitória "propter laborem", concedida ao servidor tão somente enquanto estiver na execução de suas atividades, Lei 5.184/2013. Não há de se falar em preservação do pagamento da referida gratificação e, muito menos, em incorporação da vantagem de caráter transitório.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 63142892.
III. Questão em discussão
6. As questões devolvidas a essa Turma Recursal: i) ilegitimidade do DF para compor o polo passivo da presente demanda; ii) restabelecimento da GPS-INATIVOS aos servidores aposentados antes da Lei 5.184/2013;
IV. Razões de decidir
7. É manifesta a legitimidade passiva "ad causam" do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo.
9. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.184/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).
11. No caso em tela, a recorrida, servidora da Carreira Pública de Assistente Social, se aposentou em 24/07/1992, e desde sua aposentadoria recebia a GASS, posteriormente denominada GPS. A partir de abril/2019, o valor da gratificação, código 10751 -GPS/INATIVO foi suprimida dos seus proventos.
12. A Lei Distrital 5.184 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, a recorrida deverá manter o valor incorporado da GASS/GPS Inativo em seus proventos, devendo o Distrito Federal e o IPREV/DF realizarem a restituição dos valores descontados indevidamente.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
__________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Súmula 35/TUJ/TJDFT
Lei 5.184/2013
Lei Complementar Distrital 769/2008
Lei Distrital n. 2.743/2001
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada